Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA e SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA contra r. decisão proferida, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça, concedida em favor de CIALVA FREIRE VIEIRA, parte agravada, no curso da ação de conhecimento, nos seguintes termos: “O requerido alega ser indevida a manutenção do benefício da gratuidade de justiça da autora, sustentando não subsistir a situação de miserabilidade. Postula a revogação do benefício (ID 128713826). Intimado a se manifestar, a requerente refutou as alegações. Com efeito, a Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, a parte requerida apresenta impugnação, mas não traz aos autos nenhum elemento que evidencie a remuneração (renda) e/ou a existência de patrimônio, com o intuito de comprovar ser a autora detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Os únicos elementos trazidos pelo réu são imagens das redes sociais da autora e a indicação do salário médio de analista de TI do Banco do Brasil. As referidas imagens não são capazes de inferir a melhora na situação econômica da autora, apta a revogar o benefício concedido. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID 128713826.” Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a concessão do benefício teria sido indevida. Inicialmente, salienta que o litígio originário se refere à aquisição de imóvel de R$ 420.000,00, cujas prestações possuem valor mensal aproximado de R$ 3.289,47. Afirma que só o valor da prestação do imóvel já ultrapassa a renda de mais de 90% (noventa por cento) das famílias brasileiras. Alega que na simulação de financiamento perante à Caixa Econômica Federal foi informado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como renda familiar. Questiona a veracidade das informações constantes do demonstrativo de rendimento e afirma que a remuneração de Analistas de TI do Banco do Brasil, função exercida pela agravada, ultrapassa R$ 11.000,00. Aborda os valores de empréstimos bancários, concluindo que a agravada pode dispor de 50% de sua remuneração. Em síntese, discorre sobre o que configuraria ou não o estado de hipossuficiência econômica a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido a Agravada. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar. É a suma dos fatos. Tratando-se de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, conheço do recurso com base no disposto no art. 1.015, parágrafo único. Todavia, cumpre alertar aos agravantes que não é possível conhecer, em grau de recurso, argumentos não deduzidos na instância de origem e não apreciados pela decisão agravada. De toda sorte, a pretensão recursal, em tese, teria amparo no que dispõe o art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, que assim dispõe: § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Atente-se, contudo, que após preclusa a decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça, eventual impugnação deve comprovar alteração das condições financeira da parte beneficiada, conforme determina o §3o do art. 98 do Código de Processo Civil, para a hipótese de se pretender afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários. A propósito, vale a reprodução de precedentes desta e. Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DO VALOR DEVIDO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada. (...) (Acórdão 1269990, 07134214920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contestação rejeitada. (...) (Acórdão 1268746, 07020075420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo indícios que superem a decisão que reconhecimento da hipossuficiência da parte agravada, entendo ausentes os requisitos para a revogação do benefício em questão. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator